Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707414-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRYAN ALVES DE SOUSA IMPETRANTE: MATHEUS AMAN BARBOSA DE MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 21.2.25, pelos crimes do art. 33, caput, da L. 11.343/06 e art. 12 da L. 10.826/03. (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido), teve a prisão convertida em preventiva, em 23.2.25, para garantia da ordem pública (ID 69311318, p. 58). Sustenta o impetrante nulidade da busca pessoal realizada sem que houvesse fundada suspeita de crime. O paciente foi abordado quando saia de distribuidora, sem que houvesse fundada suspeita a justificar a busca pessoal. E a droga encontrada em seu poder -- dois cigarros de maconha --, eram para uso pessoal. Alega, ainda, que o paciente não mora na residência onde os policiais realizaram a busca domiciliar - Quadra 6, Conjunto 19, Casa xx, Setor Oeste, Estrutural. Reside com sua mãe na Quadra 8, conjunto 1, casa xx, Setor Oeste, Estrutural, conforme informou na delegacia e confirma com comprovante de endereço em nome de sua mãe e declaração dessa – ID 69311317. O crime não envolve violência ou grave ameaça. E o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Pede seja relaxada a prisão preventiva, porque ilegais as buscas pessoal e domiciliar. Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia que o paciente trazia consigo, para fins de difusão ilícita, duas porções de maconha do tipo “dry” (2,68g), e tinha em depósito, em sua residência, 38 porções de cocaína (64,62g) e duas munições calibre .22 (ID 69311318, p. 70/1). Policiais, na delegacia, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quandohomem os abordou para dizer que “não suportava mais as atividades ilícitas e ameaças de um indivíduo de nome ‘Adryan’”. Ele acrescentou que “Adryan” entrava e saia de sua própria residência em atitude suspeita, entregando pequenos objetos a pessoas que pareciam usuárias de drogas. Foram informadas as características e a vestimenta de “Adryan”, bem como que ele andava em bicicleta vermelha. Avistaram homem com as mesmas características informadas – depois identificado como sendo o paciente - que, ao ver os policiais, mudou bruscamente de direção. Ao abordá-lo, encontraram com ele pequenas porções de maconha do tipo “dry”. O paciente informou seu endereço - Quadra 6, Conjunto 19, Casa xx, Setor Oeste, Estrutural, disse que morava com o amigo Ian e autorizou os policiais irem à sua residência e disse que, se houvesse algo de ilícito, era de sua propriedade. A autorização foi filmada. Ao chegarem à casa do paciente, o pai de Ian autorizou a entrada da equipe policial, e lá encontraram diversas porções de cocaína e “dry”, bem como duas balanças de precisão e duas munições calibre .22 (ID 69311318, p. 5 e 7). O paciente, na delegacia, disse que, ao sair de distribuidora, foi abordado por policiais, que encontraram duas porções de maconha com ele, pois é usuário de drogas desde os 13 anos. Os policiais viram o endereço de seu amigo Ian em seu aparelho celular e foram lá. Mora em outro endereço com sua mãe - Quadra 8, conjunto 1, casa xx, Setor Oeste, Estrutural. É apenas usuário e não sabe quem é o proprietário da droga encontrada na casa de Ian (ID 69311318, p. 9). Laudo pericial preliminar constatou que as substâncias apreendidas era duas porções de maconha (2,68g) e 38 porções de cocaína (64,62g) (ID 69311318, p. 21/3). A busca pessoal, medida invasiva, só se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes, por si só, denúncias anônimas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem evoluindo no sentido de que devem ser examinadas as peculiaridades do caso concreto, não sendo admissível que a fundada suspeita se baseie em impressões subjetivas, sexo, raça, idade ou vestimenta da pessoa suspeita, mas em atitudes objetivas. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, consta que policiais receberam denúncia de que o paciente estava em atitude típica de traficância. Ele, ao ver a viatura, mudou de direção, como se fosse fugir, o que justificou a abordagem policial, diante das fundadas razões que indicavam a situação de flagrante. Após encontrarem duas porções de maconha com o paciente, os policiais se deslocaram à residência dele, cuja autorização foi filmada pelos policiais (mídia, ID 69311319). Em exame preliminar, não é possível afirmar que os policiais deliberadamente não foram à residência do paciente, mas à casa do amigo dele, onde encontraram 38 porções de cocaína e munição. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar pelos policiais – que se fundamentaram na conduta do paciente, que, após denúncia de que estava em atitude típica de traficância, ao ver policiais militares, mudou bruscamente de direção, como se fosse fugir. Consta, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que o paciente tem passagens na VIJ por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido, cuja medida socioeducativa foi extinta em 17.10.2024, quatro meses antes dos fatos (ID 69311318, p. 60). Conquanto primário o paciente, que tem 20 anos de idade, ele registra passagens pela VIJ, tendo sido beneficiado com remissão cumulada com liberdade assistida como forma de exclusão do processo (ID 69311318, p. 50/2). Apesar de o crime ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, a gravidade concreta da conduta – apreensão de 2 porções de maconha (2,68g), 38 porções de cocaína (67,62g) e 2 munições calibre .22 e a passagem por ato infracional - demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ressalte-se que foram encontradas, na residência da paciente, drogas e munições, o que demonstra, ao menos nesse momento, que a substituição da prisão por outras cautelares não é recomendável, pois permitirá que o paciente continue cometendo os crimes na residência. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, sem antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva. Além disso, apesar de informar que o paciente tem ocupação lícita, não se juntou aos autos qualquer comprovação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES